Tribunal: TJDFT
Processo: 0759676-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Feminicídio. Motivo torpe.
1 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
2 - As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, de naturezas diversas, são compatíveis. A primeira, subjetiva, relaciona-se ao motivo do agente para a prática do crime (ódio, raiva, ciúme, etc.), já a segunda, objetiva, ocorre quando o crime é cometido contra mulher em situação de violência doméstica e familiar (motivação de gênero). A coexistência delas não caracteriza bis in idem.
3 – Havendo indícios de que o acusado mantinha sentimento de posse pela vítima, eis que cometeu o crime por ciúmes dessa (caráter subjetivo), deve ser mantida, na pronúncia, a qualificadora do motivo torpe.
4 - Recurso em sentido estrito provido.